Tribunal: TJSP
Processo: 1015091-04.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA – ESTADO DE ABANDONO - REMOÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante para compelir a autoridade impetrada a devolver seu veículo sem o pagamento das custas de remoção (guincho), diária do pátio, ou qualquer outra taxa – sentença de primeiro grau que denegou a ordem de segurança, sob o

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA – ESTADO DE ABANDONO - REMOÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante para compelir a autoridade impetrada a devolver seu veículo sem o pagamento das custas de remoção (guincho), diária do pátio, ou qualquer outra taxa – sentença de primeiro grau que denegou a ordem de segurança, sob o fundamento de que restou demonstrado o estado de abandono do veículo na via pública, situação que perdura há vários meses – inteligência da Lei Municipal de Osasco no 2.335/90, alterada pela LM no 4.396/2009 e do art. 270 do CTB – elementos nos autos que evidenciam o péssimo estado de conservação do caminhão – estado de abandono configurado – precedentes do TJSP – sentença denegatória da segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.